Tribunal: TJPA
Processo: 0818585-32.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818585-32.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSE CLAUDIVAN DE ANANIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA DE MULTA CORRIGIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pleiteia a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de furto de energia elétrica;

(ii) verificar a necessidade de correção da pena de multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do delito. Testemunhas relataram a existência do desvio de energia no imóvel e que o apelante era seu responsável. O laudo pericial confirmou a ligação irregular e o termo de ocorrência de inspeção identificou o apelante como usuário da unidade.

4. Para a configuração do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, é irrelevante quem realizou a ligação clandestina, sendo suficiente a comprovação do benefício auferido pelo agente. [TJ-ES, Apelação Criminal 00163694320158080035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 30/01/2019].

5. Não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois restou evidenciado que o apelante era o beneficiário da energia subtraída, o que configura o delito.

6. Correção de ofício da pena de multa, reduzindo-a ao mínimo legal, haja vista a desproporção em relação à pena privativa de liberdade fixada no patamar mínimo.

IV- DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal improvida. Pena de multa corrigida de ofício.

Tese de julgamento:

"1. Para a configuração do furto de energia elétrica, é irrelevante quem realizou a ligação clandestina, bastando a comprovação do benefício auferido pelo agente."

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 3º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Criminal 00163694320158080035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 30/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena de multa
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jose Claudivan de Ananias
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §3º do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 100 (cem) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 20931335 - Págs. 1 a 5):

Pelo exposto, requer a Vossas Excelências o conhecimento e o provimento do recurso de apelação com o fim de reformar a sentença condenatória, para que se absolva o réu pela conduta descrita no art. 155, § 3º, do Código Penal, tudo com fincas nas razões acima expostas.

As contrarrazões
firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 20931344 - Págs. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça
manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 23426376 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.

DA ABSOLVIÇÃO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de furto de energia, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20931331 - Págs. 4 a 7):

(...)

Da Materialidade.

A prova da existência do crime restou cabalmente demonstrada diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 43649810 - pág. 14), especialmente do Laudo Pericial nº 2021.01.000842-ENG (ID 43649810 - págs. 16/17) e Termo de Ocorrência de Inspeção nº 4213850 (ID 43649810 - pág. 18). Assim atesta o Laudo Pericial nº 2021.01.000842-ENG:

“(...)
4 – CONCLUSÃO:

Ante o exposto e o que foi observado, o perito conclui que a instalação periciada, se apresentava com desvio de energia, não registrando o consumo da mesma, conforme relatado no item 3 – DOS EXAMES. Era o que tinha a relatar, segue o presente laudo devidamente assinado pelo perito signatário. (...)”.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Da Autoria.

A autoria do delito resta não menos evidente, eis que as provas produzidas durante a instrução criminal, somadas às perícias técnicas realizadas, restaram suficientes para o reconhecimento da autoria do crime, fundamentos pelos quais rechaço as razões da Defensoria Pública.

Explico.

Quanto ao não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal por parte do Ministério Público, entendo impertinente, posto que consta dos autos que o Denunciado responde a outros processos penais, inviabilizando assim a propositura do instituto.

Do mérito.

Quando da audiência de instrução e julgamento, as provas testemunhais colidas restaram suficientes para o reconhecimento da autoria do crime na pessoa do Denunciado. Senão vejamos:

Quando de suas declarações em Juízo, a Testemunha Flávio Alex Duarte Pereira (ID 97070558) alega que na época dos fatos era empregado da empresa Equatorial e foi designado para a realização de diligências juntamente com os peritos e policiais civis, ocasião em que presenciou desvio de energia elétrica na residência do ora denunciado, mormente porque acompanhou a perícia realizada no local, em especial na unidade consumidora nº 3054756, de responsabilidade do Denunciado presente na sala de audiência.

A Testemunha confirma que realmente ficou constatado que a entrada de energia da unidade não estava passando pelo relógio medidor e sim vindo diretamente de fora da rede, em fio de baixa tensão, configurando assim o furto de energia elétrica. Na ocasião, a testemunha afirmou que o Denunciado se encontrava no local.

Ainda como prova da autoria delitiva, temos o depoimento da Testemunha Gilvani Augusto Santiago Valente (ID 101150788), empregado da Empresa Prestadora de Serviços Dynamo, o qual também presenciou a diligência em que restou confirmada a prática do crime e a autoria delitiva na pessoa do denunciado. Relata a Testemunha que na ocasião da diligência, o Denunciado se encontrava no local e presenciou quando restou constatado que o medidor de energia se encontrava desligado, porém estava passando corrente elétrica diretamente da rede pública para o imóvel em questão.

Ambas as testemunhas afirmam que no imóvel em questão funcionava um estabelecimento comercial.

As demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público declararam não se recordarem dos fatos.

A Defensoria Pública não arrolou testemunhas.

Por fim, quando da audiência de instrução e julgamento, o Denunciado José Claudivan de Ananias (ID 101148032), em seu interrogatório, confessa que o imóvel em questão foi locado para fins comerciais, porém só estava no imóvel há 5 (cinco) dias e não tinha conhecimento do fato. Afirma também que na época dos fatos ainda não havia firmado o contrato de locação com a proprietária do imóvel.

O Denunciado não trouxe para os autos provas de suas alegações. O que se tem de concreto é que firmou verbalmente contrato de locação para fins de uso comercial, e o referido imóvel se encontrava totalmente irregular no que tange as instalações e uso de energia elétrica, configurando assim o crime previsto no Art. 155, § 3º, do Código Penal.

As prova produzidas em juízo restaram suficientes para reconhecimento da autoria do crime. As testemunhas são unânimes em apontar o Denunciado José Claudivan de Ananias como sendo o autor do crime, inclusive ambas participaram da diligência no local da infração, onde, através de perícia técnica, restou constatada a irregularidade do uso de energia elétrica, sendo que na ocasião o responsável pelo imóvel era o Denunciado.

Logo, as provas periciais e testemunhais produzidas em juízo nos dão a certeza da autoria do crime.

A condenação é necessária.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 155, §3º, do Código Penal
.

Enfatizo, que, perante o juízo
a quo
, as testemunhas, Flávio Alex Duarte Pereira e Gilvani Augusto Santiago Valente, confirmaram que presenciaram o desvio de energia elétrica no imóvel e que nele estava presente o ora apelante. Inclusive; o primeiro também verificou que dentro do imóvel havia freezer/geladeira ligado, onde se armazenava bebidas (mídia Num. 20931303); e o segundo disse que o medidor e energia da casa estava desligada, mas ela recebia energia diretamente da rede pública.

O réu - embora tente se eximir de culpa, alegando desconhecimento do desvio por estar há pouco tempo no imóvel, sem juntar prova correlata -, confirmou que era o responsável pelo imóvel à época da inspeção, pois havia realizado um contrato verbal de aluguel com a proprietária.

Somado a isso o laudo pericial constatou o desvio de energia, que foi feito através de cabo ligado através de conector perfurante, diretamente na iluminação pública (Num. 20931216 - Pág. 16).

Ainda, verifico que há termo de ocorrência de inspeção, no qual consta o réu como usuário encontrado da unidade (Num. 20931216 - Pág. 18), em consonância com os relatos das testemunhas.

Destaco, por fim, que para o presente delito é irrelevante, para fins de autoria, quem fez a ligação irregular, importando, sim, quem dela se beneficia
(
TJMG - Apelação Criminal 1.0003.10.003967-0/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/01/2013, publicação da sumula em 14/01/2013). E,
in casu
, restou evidenciado que era o ora apelante quem estava se beneficiando do desvio, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para corroborar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 155, § 3º, CP. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito de furto de energia se consuma não com a ligação clandestina, mas com a subtração da energia que ela propicia, sendo irrelevante, para fins de autoria, quem faz a ligação, importando, sim, quem dela se beneficia. Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APL: 00163694320158080035, Relator.: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 30/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2019)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TENTATIVA DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS CUMULATIVOS E QUE NÃO SE RESTRINGEM AO VALOR DO PREJUÍZO. ANALOGIA AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO RECENTE DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar que não existem indícios de autoria por parte do paciente e que houve responsabilização objetiva, pois, de acordo com as provas que acompanham a impetração, ele não foi denunciado apenas por ser proprietário do estabelecimento comercial no qual ocorreu o fato (tentativa de furto de energia), mas também porque ele seria o único beneficiário do suposto crime e, ainda, foi produzido laudo pericial, o qual apontou que houve rompimento intencional do fio elétrico do medidor de energia . (...) (Acórdão n.1127069, 07165035920188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no PJe: 28/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

É pertinente aludir, por fim, que se faz necessária a correção, de ofício, da pena de multa, vez que desproporciona à pena privativa de liberdade. Explico.

Na primeira fase a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão) e a pena de multa cima disso (100, enquanto o mínimo é 10), no que passo a corrigi-la para 10 (dez) dias-multa.

Torno a pena de 01 ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, definitiva, haja vista a inexistência de circunstâncias atenuante e/ou agravante e/ou causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, porém, corrijo, de ofício, a pena de multa, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025